Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou pedido de modulação judicial de cláusula penal moratória prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com fundamento na ocorrência de coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é possível rediscutir, na fase de liquidação de sentença, a proporcionalidade da cláusula penal contratual, sob alegação de onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito da parte credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modulação da cláusula penal configura matéria de defesa que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento.
4. Com o trânsito em julgado da sentença de mérito, incide a preclusão consumativa e a vedação expressa do art. 509, § 4o, do CPC quanto à rediscussão do conteúdo decisório.
5. Inexistente fato novo ou alteração substancial das condições contratuais que justifique revisão da cláusula em liquidação de sentença, deve prevalecer a segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.
6. A tentativa de reabrir o debate sobre cláusula penal nessa fase processual afronta os princípios da estabilidade da jurisdição e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a modulação de cláusula penal moratória em fase de liquidação de sentença, quando ausente fato novo e estando a matéria acobertada pela coisa julgada, nos termos dos arts. 508 e 509, § 4o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508, 509, § 4o; CC, arts. 317 e 478.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1131365 e 1322293.